Tribunal: TJDFT
Processo: 0716116-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716116-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIANO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo réu, ora agravante. Em razões recursais (ID 58262802), o requerido afirma, em síntese, que “os documentos juntados pelo agravante, no juízo de origem, demonstram sim que este possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda, extrato conta bancária negativa por ele firmada, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita”. Argumenta que “para a concessão dessa benesse, não se deve exigir que a parte seja miserável, ou mesmo, que esteja passando fome no momento de dito pleito, mas sim, que o recolhimento das custas processuais, e honorários advocatícios, possam ser um obstáculo ao acesso de garantias constitucionais”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca “a tutela antecipada, para deferir, desde logo, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da inicial, ou no caso não se entender assim, que seja suspensa a r. decisão agravada, até que ocorra a decisão final do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugna pela reforma em definitivo da r. decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Na espécie, o Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Os documentos acostados no ID 189524975 demonstram que o réu, apesar de alegar não possuir vínculo empregatício formal, se declara empresário e comprova pelos extratos bancários não ser pessoa hipossuficiente na acepção jurídica. Isto posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a parte autora para informar eventual resposta acerca do acordo ofertado pela ré, tendo em vista que requereu prazo para se manifestar na petição de ID 185241922 no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação, venham os autos conclusos para julgamento, posto que o feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Intimem-se.” Com efeito, os documentos colacionados aos autos não são aptos a evidenciar que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. No particular, os extratos bancários apresentados indicam a existência de aplicação financeira junto à Caixa Econômica Federal - CEF. Além disso, não foram juntados aos autos informações atinentes a contas bancárias de uso corrente do réu agravante, o que obsta a análise da real condição financeira do postulante. O fato de o Recibo da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda apresentar o total de rendimentos tributáveis, em 2022, de R$ 28.200,00, por si só, não é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência, sobretudo porque o réu agravante se declara empresário, mas não trouxe informações acerca do respectivo faturamento da empresa. Assim, presentes elementos capazes de afastar a condição de hipossuficiente declarada e ausente demonstração mínima da miserabilidade necessária, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator